Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-84.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015969-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SOARES PEREIRA - CNPJ: 35.821.921/0001-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela devedora contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, fundado em inadimplemento contratual em operação garantida por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada abusividade na taxa de juros e capitalização diária pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento; (ii) saber se, diante da devolução do AR com a anotação “não procurado”, resta comprovada a mora exigida para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo de instrumento tem devolutividade restrita, não comportando o conhecimento de matérias não analisadas na decisão agravada, como eventual abusividade de cláusulas contratuais, sob pena de supressão de instância.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação da Lei nº 13.043/2014, e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, considera-se válida a constituição em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

A devolução do AR com a indicação “não procurado” não afasta a eficácia da notificação enviada corretamente ao endereço constante do contrato, autorizando o deferimento da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo incabível o exame de matérias não enfrentadas pela decisão recorrida. 2. É válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente indicado, ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação ‘não procurado’.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Ana Cristina Soares Pereira contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª vara Cível de Primavera do Leste
, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
, concedeu a liminar.

Em suas razões recursais, assevera a inexistência de mora contratual válida, tendo em vista a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, fixada em 1,68% a.m., superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (0,95% a.m.), caracterizando diferença de 76,84%;. Afirma também a ocorrência de capitalização de juros com periodicidade diária, sem expressa previsão contratual, o que contraria o art. 6º, III, do CDC, e o art. 4º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), conforme interpretação do STJ e, a ausência dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, especialmente ante o perigo de dano inverso causado pela apreensão do único veículo da família, essencial à sua subsistência.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 292250374).

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 297652862).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
move ação de busca e apreensão contra Ana Cristina Soares Pereira, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando a inexistência de mora contratual válida, tendo em vista a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, fixada em 1,68% a.m., superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (0,95% a.m.), caracterizando diferença de 76,84%;. Afirma também a ocorrência de capitalização de juros com periodicidade diária, sem expressa previsão contratual, o que contraria o art. 6º, III, do CDC, e o art. 4º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), conforme interpretação do STJ e, a ausência dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, especialmente ante o perigo de dano inverso causado pela apreensão do único veículo da família, essencial à sua subsistência.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a eventual abusividade nas cláusulas contratuais, não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Não Procurado
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
Av. Primavera, 1078, Jardim Itália
” (id. 188599209 – autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025